Tribunal: TJSP
Processo: 1007580-03.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores e mal colunar – Incapacidade laborativa não comprovada – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007580-03.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante LUCIANO JOSÉ
GABRIEL DE PAULA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-03.2019.8.26.0292 -Voto no 24.753
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1007580-03.2019
APELANTE:
Luciano José Gabriel de Paula
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jacareí 3a Vara Cível
VOTO No 24.753
Acidentária
Lesões por esforços repetitivos em
membros superiores e mal colunar
Incapacidade
laborativa
não
comprovada

Sentença
de
improcedência mantida Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
195/198, que, em ação acidentária, julgou improcedente o pedido, pois a
magistrada de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
não demonstrada a incapacidade laborativa para queixas de LER em
ombros, cotovelos e mal colunar.
O apelante sustenta estar incapacitado para sua
função habitual (eletricista), tanto que ocupa, atualmente, cargo
compatível com suas lesões, que, aliás, se agravaram ao longo dos anos.
Destaca a positivação de manobra ortopédica em ombro esquerdo, o que
atesta a existência de limitação funcional. Assim, presente a redução da
capacidade laborativa e o nexo causal (reconhecido pela perícia),
entende fazer jus ao auxílio-acidente (fls. 203/207).
Sem contrarrazões (fl. 211).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-03.2019.8.26.0292 -Voto no 24.753
3
O apelante alega que, em razão do exercício de
suas atividades profissionais como eletricista (fls. 17/19), tornou-se
portador de lesão por esforços repetitivos em ombros, cotovelos e mal
colunar (lombar).
Sustentando
a
natureza
incapacitante
das
moléstias, veio a juízo em busca do amparo infortunístico.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob
o fundamento de que a incapacidade laborativa não restou comprovada.
Compartilho desse resultado.
Procedida à competente perícia médica oficial,
nota-se que o exame físico apurou completa normalidade dos segmentos
estudados (fl. 131):
Com calosidades nas mãos. Mãos e punhos com força
e mobilidade preservados, sem atrofias ou deformidades.
Ao exame dos ombros esquerdo há cicatrizes
cirúrgicas, abdução ativa e passiva normais, manobras de Near, Jobe, Patte,
Gerber, Kennedy e Yokum negativas, exceto manobra de Near positiva no ombro
esquerdo, membros superiores sem hipotrofia muscular, força preservada, sem
outras alterações.
Ao exame da coluna cervical a mobilidade está normal,
sem atrofias ou deformidades, sem contratura muscular, manobras para
radiculopatias negativas, reflexos neurológicos preservados, sem outros achados
relevantes.
Ao exame da coluna dorsal a mobilidade está normal,
sem atrofias ou deformidades, sem contratura muscular, sem outros achados
relevantes.
Ao exame da coluna lombar a mobilidade está normal,
sem atrofias ou deformidades, sem contratura muscular, manobras para
radiculopatias negativas, reflexos neurológicos preservados, sem outros achados
relevantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-03.2019.8.26.0292 -Voto no 24.753
4
Ao final, o perito opinou pela ausência de
incapacidade laborativa para os três segmentos estudados (ombros,
cotovelos e coluna), conforme fl. 133:
6- Conclusão
Ao avaliar o autor foi constatado que apresentou
tendinopatia no maguito rotador dos ombros sem ruptura transfixante
comprovada, passou por cirurgia com bom resultado clínico. Mal teve nexo causal
laboral, inclusive reconhecido pelo INSS conforme folha 104 do processo. Na
coluna lombar possui discopatia discal sem sinais de repecurcussão funcional no
momento. Nos cotovelos não há perda funcional no momento, cursou com
tendinopatia que apresenta nexo causal laboral. Possui fibromialgia, doença
reumatológica que causa dores pelo corpo, mal passível de tratamento e controle
clinicamente.
Considerando os dados apresentados e o exame
físico, concluo que no momento não foi comprovado haver incapacidade laboral.
(destaquei)
As conclusões periciais devem ser prestigiadas,
pois corroboradas pelos elementos dos autos.
De fato, é verdade que os exames de fls. 82/83,
94/96 e 132/133 apontam para alterações em coluna lombar, cotovelo
esquerdo e ombros. Contudo, verifica-se que tais áreas, em exame físico
(soberano), não apresentam restrições de ordem objetiva capazes de
gerar qualquer incapacidade laborativa.
O único achado referido foi a positivação para o
teste de Neer em ombro esquerdo, confirmando, assim, os resultados
indicados pelo exame de ressonância magnética desse segmento,
acostado junto ao laudo (fl. 133).
Entretanto, a positivação desse teste não traduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-03.2019.8.26.0292 -Voto no 24.753
5
por si, a incapacidade, inclusive, como se atesta do restante do exame
físico, em que averiguada, por exemplo, completa mobilidade dos
ombros, sem perda de força ou hipotrofia.
Consoante a legislação acidentária, não basta a
existência da patologia, sendo de rigor que esta promova objetiva e atual
incapacidade para o trabalho, de forma que, no caso em análise, não há
sinais de déficit laboral.
Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia”.” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm
Rel Alberto Gentil 01/12/2009).
O nexo causal, por outro lado, foi corretamente
afastado para os males em coluna, conforme fl. 136, quesito “b” (o exame
de fls. 95/96 aponta para alterações degenerativas importantes), e
reconhecido para as lesões em ombros e cotovelos, considerado o
exercício por longo tempo (mais de 20 anos) de profissão que,
sabidamente,
demanda
movimentos
repetitivos
e
em
posições
antiergonômicas dos membros superiores (eletricista).
Todavia, tal circunstância não tem o condão de
autorizar a proteção acidentária, ante a inexistência de comprometimento
funcional das áreas lesionadas, como visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-03.2019.8.26.0292 -Voto no 24.753
6
Logo, não comprovada a incapacidade laborativa
e, para o segmento colunar, também o nexo causal
, indevida a
concessão de benefício acidentário, sendo de rigor a manutenção da
improcedência do pedido.
O autor é isento dos encargos da sucumbência, a
teor do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR